Tribunal: TJDFT
Processo: 0714634-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (POR TRÊS VEZES). MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. TESTEMUNHA POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DOS CELULARES NO VEÍCULO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DE ANDERSON PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE JÚNIO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações criminais em face da sentença que condenou os recorrentes pelos crimes do artigo 155, § 4o, inciso IV, por 3 (três), do Código Penal (furto mediante concurso de agentes).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a suficiência de provas para fundamentar a condenação; (ii) a reanálise da dosimetria com a consequente redução da reprimenda; e (iii) a fixação de regime mais brando para cumprimento de pena.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas materialidade e autoria de crimes de furto qualificado, por prova oral firme e coerente, notadamente as declarações das vítimas - que gozam de especial valor probatório em crimes patrimoniais – corroboradas por relatos de testemunha policial e pela cronologia dos fatos, a qual indica fuga do local dos furtos, rastreamento de aparelho celular e prisão em flagrante dos agentes de posse dos bens subtraídos.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, devendo ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável seja feita de forma fundamentada, o que não ocorreu no caso em tela.
5. Demonstrada continuidade delitiva pela reiteração de 3 (três) furtos nas mesmas condições temporais, espaciais e executórias, aplica-se o artigo 71 do Código Penal. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o incremento alcança 1/5 (um quinto).
6. A reprimenda de reclusão foi estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o que, em tese, implicaria fixação do regime aberto. No caso, o réu é reincidente, razão pela qual deve ser mantido o regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrário sensu), e § 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso de Anderson parcialmente provido. Recurso de Júnio desprovido.